Tribunal: STF
Processo: RE 1562155
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença concessiva da segurança.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no Tema 485 da repercussão geral, que preconiza que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



5. Hipótese em que, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/SFT.



IV. Dispositivo



6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



7. Agravo interno a que se nega provimento.